Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700555-38.2021.8.07.9000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: ANESIO SOARES DE MORAES, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI. MULTA ARBITRADA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pretende a agravante a obtenção de efeito suspensivo da decisão agravada, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a internação do autor/agravado em leito de UTI. Alega que o plano objeto da obrigação pertence a operadora Bradesco Saúde e que a agravante não tem poderes para forçar o cumprimento da medida pelo Bradesco Saúde. Alega ainda a desproporcionalidade da multa aplicada. Preparo recolhido (Id. 24921236).2. Indeferida a liminar (Id. 25332159). Contrarrazões apresentadas (Id. 25998524).3. Sem razão a agravante. Compulsando os autos de origem (processo n. 0700948-78), verifica-se que já existe condenação definitiva da agravante na obrigação de fazer, consistente em ofertar ao autor/agravado plano de saúde em condições de cobertura e preços similares ao originalmente contratado. No mesmo acórdão, rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés.4. Também não há que se falar em desproporcionalidade da multa aplicada, pois a condenação na obrigação de fazer é de 2018 e até o momento a agravante não cumpriu devidamente a obrigação de fazer.5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1377053, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0700555-38.2021.8.07.9000, Relatora: Marília de ávila e Silva Sampaio. Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 08/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (Id 33244488). A recorrente alega violação aos artigos o 5o, XXXV, LIV e LV da CF/88. Afirma ter restado demonstrada a impossibilidade de cumprimento pela recorrente. No entanto, Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como é o caso sob exame (contrato de prestação de serviço de plano de saúde).Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Acrescente-se que foi consignado no acórdão que a demanda encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e que foi afastada a preliminar de ilegitimidade da recorrente. Logo, divergir de tal entendimento exigiria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos do verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente